Tribunal: TJBA
Processo: 8026196-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026196-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALERIA PRAZERES DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA LIMINAR VIGENTE POR LONGO PERÍODO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual da Bahia contra ato do Secretário de Educação do Estado, visando à concessão de licença remunerada para cursar Doutorado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina, no período de 26/02/2024 a 26/02/2026. O pedido foi indeferido sob a alegação de ausência de substituto na unidade escolar. Concedida liminar em 30/04/2024, a impetrante encontra-se afastada para os estudos há mais de um ano, com o curso em estágio avançado de realização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora da rede pública estadual tem direito líquido e certo à licença remunerada para qualificação profissional; (ii) estabelecer se, diante da consolidação da situação fática sob amparo de medida liminar há mais de um ano, é juridicamente possível a concessão definitiva da segurança com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. III. RAZÕES DE DECIDIR A qualificação profissional dos docentes é direito assegurado constitucional e legalmente, nos termos do art. 206, V, da CF/88, art. 67, II, da LDB, e art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/02. A negativa de licença fundada genericamente na ausência de substituto viola o dever de motivação dos atos administrativos e não justifica, por si, o indeferimento de direito voltado à valorização do magistério. A situação fática consolidada pelo tempo, em virtude de liminar concedida há mais de um ano, atrai a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, inviabilizando a revogação da licença a poucos meses da conclusão do curso. A jurisprudência do STJ, TRF1 e do próprio TJ-BA admite que medidas liminares de longa duração, que geram expectativa legítima e orientam projetos de vida do servidor, devem ser preservadas mesmo diante de eventual ausência de direito originário, em razão do princípio da estabilidade das relações jurídicas. A formação doutoral da servidora representa benefício ao serviço público e à coletividade, concretizando também o interesse público pela qualificação dos quadros da educação estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A consolidação de situação fática decorrente de medida liminar que autoriza afastamento para qualificação profissional justifica a manutenção da licença até a conclusão do curso, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. A negativa administrativa de licença remunerada para qualificação profissional deve ser motivada de forma concreta, sendo ilegal quando baseada em justificativas abstratas. A qualificação acadêmica do servidor, ao reverter em benefício do serviço público, concretiza também o interesse público e justifica, em casos excepcionais, a concessão judicial da licença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/02, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/03; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8028895-14.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 19.12.2024; TJ-BA, MS nº 8026616-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.491.186/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.06.2019; TRF1, AC nº 0003294-57.2008.4.01.3802, Rel. Juíza Mara Lina Silva do Carmo, j. 14.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA